Tribunal: TJDFT
Processo: 0739163-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0739163-37.2024.8.07.0000 AGRAVANTES: SÔNIA ANDRADE TORRES, SÔNIA DAMIANA GOMES SILVA, SÔNIA GARCEZ DE LIMA, SÔNIA MARIA BARROS ABREU, SÔNIA MARIA BATISTA DO AMARAL, SÔNIA MARIA DAS VIRGENS, SÔNIA MARIA DE OLIVEIRA, SÔNIA MARIA DE SOUZA, SÔNIA MARIA PEREIRA DE SOUZA, SÔNIA NERES DE MATOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo interposto contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. A parte agravada apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026